Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-47.2017.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.o 0002036-47.2017.811.0063
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Visto.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (cód. 104779) proposta pelo Ministério Público em favor da menor Mariana Souza Rodrigues em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, julgou procedente os pedidos, confirmando a antecipação de liminar concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando a obrigação de fornecer os tratamentos de fototerapia, fisioterapia e psicológico.
I – Intime-se o autor para se manifestar sobre a manifestação juntada em Id. 91272984.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora